Tribunal: TJES
Processo: 5005935-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005935-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO ALVES RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33
E 35
, DA LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
O paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005935-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO ALVES RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: TAMIRES DE JESUS DORIGO, HEBENER VIEIRA BRANDAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Danilo Alves Rodrigues
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da Vara Única da Comarca de

Alto Rio Novo
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
s
artigo
s
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06,
apurado
s
nos Autos nº 0000024-64.2023.8.08.0053.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva
e que a decisão que decretou a custódia cautelar padece de fundamentação suficiente.

Assim
,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefício d
e Danilo Alves Rodrigues.

Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal,

sustentando que são suficientes neste caso.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art.
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
dos documentos que instruem o feito e das informações trazidas pelo magistrado
a quo
, que o ora paciente comanda o tráfico de drogas no município de Alto Rio Novo, articulando pessoas para o tráfico, e promovendo o abastecimento de drogas da cidade.

Nesse sentido, foram extraídos dados do telefone do
denunciado
Sandro Cabral Miller, a partir dos quais foi possível
verificar
trocas de mensagens sobre a movimentação do tráfico local, rotina da polícia, armazenamento de armas e drogas, além de prestação de contas com recibos de transferências via pix.

Diante disso, foi realizada busca e apreensão na residência de Sandro Cabral Miller, na qual foram encontradas drogas destinadas à comercialização, pertencentes
à possível associação dos denunciados.

Assim,
as peculiaridades supramencionadas
evidencia
m

o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Além do mais, forçoso ressaltar que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

A propósito, vejamos trecho da fundamentada decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

As investigações demonstraram com clareza que DANILO ALVES RODRIGUES, VULGO “DN”, a despeito de não residir neste Município de Alto Rio Novo, comanda ativamente o tráfico local, não somente articulando e agregando pessoas para o tráfico, mas sobretudo promovendo o abastecimento de drogas da cidade.

Um exemplo disto é o IP de nº 001/2022 que deu origem à ação penal 0000007-62.2022.8.08.0053, na qual ficou comprovado que os acusados CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA e DIANA DE JESUS TORRES, praticavam o tráfico na cidade vendendo as drogas fornecidas por Danilo “DN”.

O nome de DANILO ALVES RODIGUES é mencionado em praticamente todas as investigações relacionadas ao tráfico de Drogas em Alto Rio Novo e, como se não bastasse, seu nome é relacionado ainda a homicídio, crimes de lesões corporais e ameaças
.

Durante a perícia realizada no aparelho telefônico de SANDRO CABRAL MILLER, foi possível comprovar o envolvimento de DANILO no tráfico local e seu comando como líder e distribuidor do tráfico. SANDRO e DANILO trocam recentemente mensagens sobre a movimentação do tráfico em Alto Rio Novo, a rotina da polícia, e armazenamento de armas, havendo ainda prestação de contas por parte de SANDRO a DANILO, considerando recibos de transferência de pix.

DANILO ALVES RODRIGUES tem seu nome conhecido na esfera policial, na esfera do tráfico e entre os usuários, podendo ser considerando hoje, peça chave na desarticulação do tráfico de entorpecentes de Alto Rio Novo.

SANDRO CABARAL MILLER, por sua vez, a despeito de se passar por cidadão de bem, articula parte do tráfico sob a liderança de DANILO, usando inclusive de uma lanchonete da qual é proprietário, para ali, captar usuários, vender drogas e promover o aliciamento de menores para o tráfico.

A perícia realizada no aparelho celular de SANDRO demonstrou inclusive que ele esconde em sua residência, arma de fogo a pedido de DANILO
.

Outro fato extremamente grave são as ameaças de DANILO ALVES RODRIGUES direcionadas ao Policial Militar SGTO IVAN LUIZ DE OLIVEIRA, que, ficou registradas no BU nº 53964599 datado de 11/03/2024 (doc. juntado). Essa não foi a primeira vez que o Policial recebe ameaças feitas por DANILO conforme demonstra ainda o BU nº 51457888, registrado em 14/06/2023.”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Danilo Alves Rodrigues foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)